Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702327-45.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, A. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE ALVES MOREIRA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da manutenção do interesse recursal, tendo a vista a manifestação da Defensoria Pública ao ID 49590283. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator